Tribunal: TJDFT
Processo: 0004254-27.2017.8.07.0009
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. INTERESSE DOS FILHOS MENORES. GUARDA UNILATERAL EM FAVOR GENITOR. PRESENÇA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.
1. Nas ações de guarda prevalece o princípio do melhor interesse da criança, de modo que, ao estabelecer a quem caberá a guarda, o julgador deve levar em consideração diversos fatores, tais como a vontade dos genitores de ter a guarda dos filhos; o relacionamento das crianças com os pais; a adequação das crianças ao ambiente em que vivem, considerando a escola e a comunidade em que se encontram inseridas; bem como a saúde mental e psicológica de cada um dos genitores.
2. Restando comprovado nos autos, por meio do laudo psicossocial, que a relação entre os filhos menores e a genitora é conflituosa, havendo notícias, inclusive de que ela teria comportamentos agressivos em relação aos filhos, deve ser mantida a sentença que deferiu a guarda unilateral ao genitor, que já a exerce de forma fática há mais de quatro anos.
3. Recurso conhecido e não provido.